Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019531-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), JORGE BASILIO - CPF: 200.076.719-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (AGRAVANTE), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (AGRAVADO), VANIA TEREZINHA SCATOLIN - CPF: 332.959.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO MASSATO BASILIO - CPF: 513.067.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LORI JACINTA BUCHE BASILIO - CPF: 333.093.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERCI BASILIO - CPF: 332.918.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA CRISTINA BASILIO - CPF: 897.884.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019531-43.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIROS - PROVEITO ECONÔMICO ORIUNDO DO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL – DECISÃO QUE FIXA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO QUE SE PRETENDIA GARANTIR COM A PENHORA DESCONSTITUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.

Decisão que em liquidação de sentença fixa o valor do proveito
econômico decorrente do levantamento da constrição com base no valor da
execução
que se pretendia
garantir com a penhora desconstituída judicialmente
.

Se o julgador pretendesse fixar a sucumbência com
base em percentual do valor da causa
, como defende o recorrente, teria feito no momento da prolação da sentença ao invés de ter
determinado a apuração do benefício econômico alcançado com o levantamento da constrição
. Sentença transitou em julgado sem que o embargante agravante tenha se insurgido por meio de recurso de apelação, contra os parâmetros em que os honorários de sucumbência foram fixados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019531-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ

AGRAVADO: GENES OLIVEIRA RIOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Ferrari de Queiroz,
contra decisão que na Liquidação de Sentença no 1000462-47.2021.8.11.0025 movida contra
Genes Oliveira Rios,
fixou como proveito econômico nos Embargos de Terceiros, o valor da execução que se pretendia garantir com a penhora desconstituída judicialmente, sobre o qual deve ser calculada a verba sucumbencial exequenda de 10% (id 54743597 na origem).

Aduz que a decisão agravada reconhece que o proveito econômico é o valor da causa de origem (Embargos de Terceiros), contudo, a título de proveito econômico, ficou o valor da execução.

Afirma que o valor da causa, à época, não foi objeto de impugnação pela parte embargada, bem assim não houve alteração por ocasião da sentença proferida nos Embargos de Terceiros.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida a preclusão
pro judicato
, a fim de declarar como proveito econômico o valor dado à causa nos Embargos de Terceiros (0005922-71.2017.8.11.0025) atualizado monetariamente.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do agravo (id 111201492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019531-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na Liquidação de Sentença iniciada pelo rito do artigo 509, I, do CPC, fixou a título de benefício econômico oriundo dos embargos de terceiros, sobre o qual irá recair o cálculo da sucumbência,
o valor da execução que se pretendia garantir com a penhora desconstituída judicialmente
.

No caso em exame, trata-se de liquidação da r. sentença proferida nos
Embargos de Terceiro no 5922-71.2017.811.0025 – cód. 135204
, ajuizada pelo agravante Dr. FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ contra o agravado GENES OLIVEIRA RIOS, a fim de
apurar o proveito econômico obtido com o cancelamento da averbação determinada no Processo no 4920-08.2013.811.0025 – cód. 96496,
para então calcular o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrido ao recorrente.

No caso em exame, o agravante defende que o valor do proveito econômico obtido com o levantamento da penhora, por força da procedência dos Embargos de Terceiros, coincide com o valor da causa que é de R$800.000.

A sentença objeto da liquidação, tem o seguinte conteúdo:

“
Condeno o embargado nas custas processuais e nos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a desaverbação do registro da demanda, o que deverá ser objeto de prova em sede de liquidação de sentença pelas partes
.”
(id 107324476 - Pág. 5) (grifei)

Iniciada a Liquidação de Sentença dos honorários advocatícios, pelo ora agravante, advogado do autor dos Embargos de Terceiros,
indicou como proveito econômico R$800.000,00
, ao fundamento de que o valor da causa, que representou o imóvel a época, é o único parâmetro a ser utilizado para liquidar a sentença.

Ao apreciar o pedido, decisão recorrida ponderou:

“...Dito isso
, proveito econômico, portanto, somente pode ser aquele que define os contornos do valor da pretensão judicial, isto é, o valor do bem indevidamente constrito, limitado ao montante exequendo que se pretendia garantir com a penhora.

E aqui já se rechace a ideia de que a constrição – por não impedir as faculdades de livre disposição da coisa pelos embargantes – não teria o condão de obstar o exercício do direito de propriedade dos embargantes; obviamente, se não manejada a ação incidental, mantida a penhora, o bem seria levado à hasta pública e isso é consequência natural do procedimento expropriatório e não uma ilação judicial baseada em probabilidades.

...

Por consequência, o proveito econômico buscado na ação incidental se delimita pelos parâmetros definidores do valor da causa nos embargos de terceiro, razão porque, fixa-se esse montante em R$264.343,13, que é o valor da condenação, sobre o qual deveriam incidir juros de mora e correção monetária, mas como nada disso foi

objeto de apontamento nos autos, a fim de que se delimitasse

qual era o valor da execução ao tempo do manejo dos embargos de terceiro, é o valor nominal que deve prevalecer.

...
fixo como valor do proveito econômico obtido com os embargos de terceiro,
o valor da execução que se pretendia garantir com a penhora desconstituída judicialmente
, devendo sobre ele ser calculada a verba sucumbencial exequenda.
”
(grifei)

No caso em exame, é verdade,
o valor atribuído à causa nos Embargos de Terceiros em R$800.000,00 não foi objeto de impugnação pela parte embargada e também não houve alteração por ocasião da sentença nela proferida. Tal fato, contudo, não tem o efeito defendido pelo recorrente.

Ocorre que se se o julgador pretendesse fixar a sucumbência com
base em percentual do valor da causa ou ter como parâmetro “o valor do imóvel”
,
como defende o recorrente, teria feito no momento da prolação da sentença ao invés de
determinar a apuração do benefício econômico por meio de liquidação.

Frisa-se, aliás, que a sentença transitou em julgado sem que o embargante agravante tenha se insurgido por meio de recurso de apelação, contra os parâmetros em que os honorários de sucumbência foram fixados.

Nesse sentido, o critério adotado na decisão recorrida de
fixar o
valor do proveito
econômico decorrente do levantamento da constrição com base no valor da execução que se pretendia
garantir com a penhora desconstituída judicialmente
, mostra-se coerente e harmônico com o disposto na sentença que se pretende executar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021